Tribunal: TJMT
Processo: 1017936-32.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017936-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATHERINE SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 050.446.811-13 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE RESULTOU NA BAIXA DA ANOTAÇÃO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA -– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda cinge-se à inscrição dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito que aduz não possuir.

Da contestação constam faturas de cartão de crédito sem efetiva utilização (extrato de compras realizadas), apenas com cobrança de encargos, o que seria a origem do débito.

De outro tanto, informa a parte recorrente que os débitos foram objeto de acordo com a recorrida que realizou a quitação da dívida, resultando na baixa da inscrição, contudo não trouxe qualquer indicativo de prova nesse sentido.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrente, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a pretensão da demandante, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas, quer pelo fato de que a alegação da parte recorrida/autora residia em um fato negativo, isto é, de que não possuía débito com a recorrente.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão declaratória verificada na exordial.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

Destarte, ante o acervo probatório existente nos autos, não se vislumbra qualquer mínimo fundamento para embasar a almejada reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fixação deve atender os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios acima, com a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
)
.

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023